Tribunal: TJDFT
Processo: 0700262-34.2022.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700262-34.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SOLANGE PIO DOS SANTOS NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Intime-se a Embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias, ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes ao recurso, nos termos do parágrafo 2° do Art. 1.023 do CPC. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito